Tribunal: TJBA
Processo: 8004242-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004242-40.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: JALMIRA PEREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO DE CARVALHO CUNHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. PANES ELÉTRICAS RECORRENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por fabricante de veículos contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando o fornecimento de veículo reserva de padrão similar à consumidora, com seguro total e sem custos, até o julgamento da demanda ou comprovação da eliminação definitiva do defeito. A agravante sustentou a ausência dos requisitos para concessão da medida, a inexistência de prova técnica idônea acerca dos alegados vícios e a excessividade da multa diária fixada em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de veículo reserva; (ii) determinar se o valor das astreintes fixadas na origem observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Os documentos juntados aos autos evidenciam a aquisição de veículo novo e a ocorrência de sucessivas panes elétricas e falhas mecânicas em curto espaço de tempo, com reiterados encaminhamentos à concessionária para reparos.

Os elementos probatórios indicam, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de vício de qualidade não solucionado de forma definitiva pela fornecedora.

O histórico de desligamento do veículo em movimento revela potencial risco à segurança da consumidora, caracterizando perigo de dano concreto e atual.

A condição de consumidora idosa e a necessidade de utilização do veículo para atividades cotidianas reforçam a urgência da medida e a necessidade de preservação de sua mobilidade e segurança.

O fornecimento de veículo reserva constitui providência adequada e reversível, apta a resguardar a utilidade do processo e a prevenir danos decorrentes da utilização de produto potencialmente defeituoso.

A responsabilidade dos fornecedores por vícios de qualidade decorre do regime protetivo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser modificada quando excessiva.

O valor diário de R$ 1.000,00 mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, justificando sua redução para R$ 500,00, mantido o teto de R$ 30.000,00.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8004242-40.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante CAOA Montadora de Veículos Ltda. e agravada Jalmira Pereira Barbosa.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, bem como em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora

Salvador,

2